Tribunal: TJBA
Processo: 8027715-65.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8027715-65.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DA 9ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PERMANÊNCIA NO JUÍZO SUSCITANTE. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. A matéria envolve supostos prejuízos ambientais em ricochete à atividade laboral pesqueira dos autores, na condição de atingidos pelas intervenções realizadas no Complexo Pedra do Cavalo, a partir da atuação das demandadas na qualidade de concessionárias de uso de bem público para exploração e aproveitamento do potencial hidrelétrico da área. A toda evidência a relação de apoio e anexa, que teria ensejado os alegados danos ambientais, não consiste em relação de consumo, pois não ocorreu no final da cadeia de fornecimento, mas em uma das fases intermediárias. Os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas, examinando a matéria, consolidaram o entendimento de que não haveria relação de consumo na hipótese, “por inexistir uma relação de consumo base e adjacente, os demandantes não poderiam ser enquadrados como consumidores por equiparação, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 17 do CDC e, por efeito, a competência do juízo especializado”. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8027715-65.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como suscitante, o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador e, como suscitado, o Juízo da 9ª Vara das Relações de Consumo de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente o conflito, para fixar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Capital para julgar o processo. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça